Tribunal: TJES
Processo: 5017327-94.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5017327-94.2022.8.08.0035.

A
PELANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GON
Ç
ALVES.

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. CDA. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Luiz Carlos Laranja Gonçalves interpôs apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais busca
reconhecimento d
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 836/2014, alegando falta de identificação do imóvel e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o comprador do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões principais em discussão:
(
I
) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o apelante e o
indicado
comprador do imóvel; e
(
II
) a alegada nulidade da CDA n. 836/2014 por falta de identificação adequada do imóvel objeto da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Não é hipótese de
litisconsórcio passivo necessário
(CPC, art.
114
)

porque o
art. 34 do CTN atribu
i
a condição de contribuinte ao proprietário ou possuidor do imóvel.

4. A CDA n. 836/2014 não apresenta nulidade quanto à identificação do imóvel, po
rque
restou demonstrado nos autos que o apelante tinha plena ciência do bem que originou os tributos, conforme constou da manifestação do Juízo de primeira instância. O apelante inclusive identificou o imóvel nos embargos e apresentou contrato de promessa de compra e venda relacionado ao bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso desprovido. Verba honorária sucumbencial majorada para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A formação de litisconsórcio passivo necessário depende de previsão legal ou da natureza da relação jurídica.

A clareza na identificação do imóvel no âmbito dos embargos à execução descaracteriza a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC/2015, art. 114;

CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.996.947/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12-9-2022, DJe de 15-9-2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017327-94.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5017327-94.2022.8.08.0035.

A
PELANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GON
Ç
ALVES.

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. CDA. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Luiz Carlos Laranja Gonçalves interpôs apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais busca
reconhecimento d
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 836/2014, alegando falta de identificação do imóvel e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o comprador do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões principais em discussão:
(
I
) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o apelante e o
indicado
comprador do imóvel; e
(
II
) a alegada nulidade da CDA n. 836/2014 por falta de identificação adequada do imóvel objeto da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Não é hipótese de
litisconsórcio passivo necessário
(CPC, art.
114
)

porque o
art. 34 do CTN atribu
i
a condição de contribuinte ao proprietário ou possuidor do imóvel.

4. A CDA n. 836/2014 não apresenta nulidade quanto à identificação do imóvel, po
rque
restou demonstrado nos autos que o apelante tinha plena ciência do bem que originou os tributos, conforme constou da manifestação do Juízo de primeira instância. O apelante inclusive identificou o imóvel nos embargos e apresentou contrato de promessa de compra e venda relacionado ao bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso desprovido. Verba honorária sucumbencial majorada para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A formação de litisconsórcio passivo necessário depende de previsão legal ou da natureza da relação jurídica.

A clareza na identificação do imóvel no âmbito dos embargos à execução descaracteriza a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC/2015, art. 114;

CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.996.947/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12-9-2022, DJe de 15-9-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5017327-94.2022.8.08.0035.

A
PELANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GON
Ç
ALVES.

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta por Luiz Carlos Laranja Gonçalves
em
razão da respeitável
sentença
proferida nos autos
dos embargos à execução registrada sob o n. 0042276-54.2014.8.08.0035, opostos por ele contra o
Município de Vila Velha
,
que julgou “IMPROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, pelos motivos acima elencados”.

Nas razões do recurso
(id 10527666) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
há necessidade de formação de “LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O APELANTE E O COMPRADOR DO IMÓVEL”; 2) “a CDA n.º 836/2014 não apresenta a correta identificação do imóvel a que se refere, o que também implica no reconhecimento de sua nulidade”; e 3) “é clara a nulidade da CDA de nº. 836/2014, haja vista a ausência de sua devida individualização, motivo pelo qual deve a sentença de piso ser reformada, para que se reconheça a nulidade do título executivo”.

Requereu o provimento do recurso “para que se reconheça o litisconsórcio passivo necessário entre o Apelante e o Sr.

ROBERVAL SANTANA na Execução Fiscal de n.º 0042276-54.2017.8.08.0035 e se anule a sentença impugnada, ou, subsidiariamente, para que sej
a
reformada a sentença, haja vista a nulidade da CDA n.º 836/2014”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. No caso,
tenho que
não está configurada nenhuma situação que conduza à necessidade de formação de litisconsórcio,
como pretende o recorrente,

entre
ele e o indicado comprador do imóvel
.

A propósito, o art. 34 do Código Tributário Nacional estabelece que “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça firmada em recurso repetitivo é no sentido de que “se consideram contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, de modo que, tanto o promitente comprador do imóvel quanto o promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (AgInt no REsp n. 1.996.947/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
12-9-2022,
data da publicação/fonte:
DJe 15-9-2022).

Também não
merece
prospera
r
o argumento do apelante de que “
CDA n.º 836/2014 não apresenta a correta identificação do imóvel a que se refere, o que também implica no reconhecimento de sua nulidade”.
Conforme salientou o ilustre Juiz de Direito “considerando o inteiro teor da sua manifestação e defesa nos presentes embargos, ele [embargante] demonstra ter plena ciência do imóvel que gerou os tributos em execução na CDA nº 836/2014. Registre-se, por oportuno, que o Embargante identificou e individualizou o imóvel que deu origem aos tributos em execução nestes embargos e, inclusive, trouxe aos autos contrato de promessa

de compra e venda, pelo qual teria vendido o referido imóvel (ID. 16007046)”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.